Tribunal: TJES
Processo: 5000076-62.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000076-62.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: RITA MARIA DESTEFANI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO BMG CARD AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA CORRIQUEIRA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1.
“Segundo a jurisprudência do STJ, a veiculação de publicidade enganosa fere, de forma direta, os princípios da transparência, da confiança e da boa-fé objetiva e, de forma remota, os princípios da solidariedade, da vulnerabilidade do consumidor e da concorrência leal.” (EDcl no REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 20/05/2021).
2.
Hipótese em que, do contrato firmado entre as partes – entitulado “CONTRATO DE CRÉDITO BMG CARD AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” –
é possível identificar indícios de que possa ter ocorrido falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do contrato.

3.
Além disso, essa aparente confusão na utilização de expressões pelo Banco Agravante (BMG) é prática corriqueira que já foi reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes.
4.
Recurso conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000076-62.2022.8.08.0003

APELANTE:
BANCO BMG S/A

APELADA:
RITA MARIA DESTEFANI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (id 7261637) por meio da qual o Magistrado da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves (ES), nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade
, ajuizada por Rita Maria Destefani, ora Apelada, em desfavor do Banco BMG S/A, ora Apelante, julgou procedentes os pedidos da exordial para:

Declarar nulo o contrato de cartão de crédito ID 14042501 na modalidade de cartão de crédito consignado, convertendo-se o valor devido em empréstimo consignado; ao tempo em que mantenho a decisão ao seu tempo proferida (ID 12175758);

Condenar o requerido a restituir, de forma simples, os descontos realizados na folha de pagamento da autora e para INDENIZAR, a título de dano moral, a requerente na importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais);

Nas razões recursais (id 7261648) o Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, (1) validade do negócio jurídico - a parte autora tinha pleno conhecimento da modalidade contratada; (2) ausência de má-fé - inexistência de dano material e restituição de valores; (3) inexistência de situação ensejadora de reparação por danos morais e/ou necessidade de redução do valor.

No presente caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é indiscutível, em função do disposto no art. 3º, §2º, do CDC, que conceitua os serviços, para efeito de proteção do consumidor, como sendo qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive a de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes de relação de caráter trabalhista.

Além disso, as relações de consumo de natureza bancária ou financeira devem ser protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal que, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado pela Confederação Nacional das Instituições Financeiras (Consif) na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 2.591.

Assim, as normas do CDC devem ser aplicadas ao presente caso.

Afirma a parte autora, ora Apelada, ser aposentada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), e que teve acesso a um cartão consignado e crédito de 2.000,00 (dois mil) reais, com inclusão dos descontos em julho de 2014, mas que desde 2015 não consegue utilizar o cartão de crédito fornecido pela ré, porém os descontos mensais em seu contracheque permanecem até os dias atuais, sem número de parcelas descrito.

Salienta que os descontos em contracheque já perfazem o montante total de R$ 13.257,81 (treze mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), e que tentou entrar em contato com a requerida diversas vezes, para solucionar o problema, mas não obteve êxito.

As disposições do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao presente caso, estabelecem que o consumidor deve ter informações claras e precisas acerca das contratações efetuadas.

A modalidade “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC)” consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, através do qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada.

Na ocasião do pagamento do cartão de crédito, o valor mínimo da fatura é descontado do benefício previdenciário, dentro da margem consignável contratada, e o restante do débito é pago pelo próprio cliente em qualquer agência bancária. Sendo assim, em caso de inadimplemento, sob o saldo devedor incidem juros e demais encargos, descontando-se, ainda, a reserva de margem consignável.

Desse modo, não se vislumbra a existência de confusão entre o cartão de crédito em discussão com o empréstimo consignado, pois, enquanto neste a instituição financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor contratado, naquele a garantia só existe durante o período em que houver autorização de desconto do mínimo nos vencimentos da parte contratante.

Insta esclarecer que a Instrução Normativa do INSS/PRESS nº 28/2008 estabelece que a manifestação expressa de vontade do beneficiário é necessária para corroborar a existência de relação jurídica válida.
In verbis
:

Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito, concedidos por instituições financeiras, desde que:

I - o empréstimo seja realizado com instituição financeira que tenha celebrado Convênio e/ou Acordo com o INSS/Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev, para esse fim; (Redação do inciso dada pela Instrução Normativa INSS Nº 100 DE 28/12/2018).

II - mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização de consignação assinada, prevista no convênio; e

III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

[...]

Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art.58 desta Instrução Normativa:

I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, [...]"

Pois bem.
Destaco, inicialmente, a incidência nos autos das normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor, dentre as quais o direito à informação, assim estabelecido no art. 6º, III:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Sobre o preceito normativo em comento válida é a lição de Cláudia Lima Marques,
in verbis
:

“[...] O direito à informação, assegura igualdade material e formal (art. 5.º, I e XXXII da CF/1988) para o consumidor frente ao fornecedor, pois o que caracteriza o consumidor é justamente seu déficit informacional, quanto ao produto e serviço, suas características, componentes e riscos e quanto ao próprio contrato, no tempo e conteúdo. (...).” (
In
“Comentários ao Código de defesa do consumidor.” Claudia Lima Marques, Antonio Herman V. Benjamin, Bruno Miragem. 3. ed., rev., atual. e ampl. - São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 248).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, insta ressaltar, possui inúmeros precedentes que valorizam e informam a necessidade de se resguardar este direito à informação. Neste sentido, aliás, os seguintes julgados:

“Segundo a jurisprudência do STJ, a veiculação de publicidade enganosa fere, de forma direta, os princípios da transparência, da confiança e da boa-fé objetiva e, de forma remota, os princípios da solidariedade, da vulnerabilidade do consumidor e da concorrência leal
.” (EDcl no REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 20/05/2021).

“Nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão, garantindo-lhe, ademais, uma informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 3. Como o segurado é a parte mais fraca, hipossuficiente e vulnerável, inclusive no sentido informacional da relação de consumo, e o segurador detém todas as informações essenciais acerca do conteúdo do contrato, abusivas serão as cláusulas dúbias, obscuras e redigidas com termos técnicos, de difícil entendimento. 4.
O consumidor tem direito a informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade
.” (REsp 1837434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019).

No presente caso, analisando sumariamente o contrato firmado entre as partes, intitulado “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”
, é possível identificar indícios de que possa ter ocorrido falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do contrato.

Isso porque não há descrição expressa de tratar de contrato alusivo à “consignado”; constam, sim, expressões (cartão de crédito BMG card) inexistindo comprovação de pleno conhecimento do negócio jurídico contratado pela consumidora.

Ademais, essa aparente confusão na utilização de expressões pelo Banco (BMG) é prática corriqueira que já foi reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES), a exemplo dos julgados a seguir citados (todos eles com o Banco BMG como parte):

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FORMALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVISÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. OMISSÃO DO PEDIDO NA SENTENÇA. JULGAMENTO PELA TEORIA DA CAUSA MADURA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E BOA-FÉ. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. DISTINÇÃO COM A SÚMULA 532 DO STJ. RECURSOS DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALENTE PROVIDO. [...] 3.
É direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre produtos e serviços ofertados, não bastando a mera oferta, sendo preciso explicitar a correta quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam (art. 6º, III, do CDC). 4. Se não houve clara e adequada informação da modalidade de contratação oferecida, conclui-se que a instituição financeira induziu a parte autora a erro, que acabou contratando um cartão de crédito com empréstimo consignado, quando, na verdade, acreditava estar contratando um crédito decorrente de empréstimo pessoal
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170247596, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO REVISÃO DE CONTRATO CDC - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS DANOS MATERIAIS APELO IMPROVIDO. 1
In casu , após uma análise dos autos, verifica-se que a consumidora pretendia celebrar apenas empréstimo consignado, mas foi surpresada pela cobrança referente ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2 - A instituição financeira, ao realizar esse procedimento de venda casada, feriu o dever de informação previsto no inciso III do art. 6° do CDC
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190071396, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 06/03/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONDICIONADO A CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONHECIMENTO DA CONSUMIDORA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA VEDADA DE VENDA CASADA. DEVER DE LEALDADE. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Verificada, em cognição sumária, falha no dever da instituição financeira de informar adequadamente a mutuária a respeito do sistema de pagamento do empréstimo consignado, que ela acreditava ser pago exclusivamente mediante desconto em folha, surpresando-a com a cobrança referente ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, correta a decisão que ordenou cautelarmente a imediata suspensão da cobrança
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199002715, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 28/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. DESVANTAGEM EXAGERADA PARA O CONSUMIDOR. 1)
O Banco BMG tem ofertado aparentemente sem cumprir seu dever de informação empréstimos direcionados aos aposentados, cuja forma de quitação das prestações ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados num cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, que desconta apenas o valor mínimo da respectiva fatura diretamente em folha de pagamento, operação que tem intitulado de contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199004778, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)

Acerca do tema, comungo do entendimento externado na Sentença, conforme a seguir transcrito:

“o Termo de Adesão juntado no ID 14042501, menciona em todas as oportunidades em “Cartão de Crédito BMG Card”, não havendo referência do termo “consignado”. Assim, entendo que o Banco réu não foi capaz de comprovar que a autora tinha total e inequívoca ciência do tipo de crédito que havia sido contratado junto ao Banco BMG.

Ademais, conforme se vê às fls. 01 do ID 14042501, a taxa de juros do referido contrato foi estabelecida em 04,95% ao mês e 80% ao ano. Vale destacar que o contrato foi realizado em 17/06/2014 (fls. 02 do ID 14042501) e, atualmente, em julho de 2023, quase 10 (dez) anos após firmado o contrato, a Taxa Selic se funda em 13,95% ao ano.

A jurisprudência pátria tem entendido que, ao tratar-se de cartão de crédito consignado, as instituições financeiras têm descumprido com os deveres inerentes ao princípio da boa-fé objetiva na relação contratual, ultrapassando os limites do exercício regular do direito por tratar-se de uma modalidade contratual de crédito revestida de abusividade”.

Ademais, o pagamento mínimo das faturas por meio do desconto direto do valor mínimo jamais resultará na quitação do débito, informação esta fundamental de ser repassada ao consumidor no momento da contratação e que, ao que tudo indica, não foi prestada.

No que diz respeito ao dano moral, a meu sentir, a contratação de modalidade diversa da apresentada para o consumidor, com descontos em benefício da parte, acarretam efeitos negativos na esfera moral do indivíduo, presumindo o agravo moral.

Inclusive, na linha do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), a natureza "hipervulnerável" da parte Autora (idoso) deve ser considerada em demandas que versem sobre a limitação de direitos:

“O Código de Defesa do Consumidor, é desnecessário explicar, protege todos os consumidores, mas não é insensível à realidade da vida e do mercado, vale dizer, não desconhece que há consumidores e consumidores, que existem aqueles que, no vocabulário da disciplina, são denominados 'hipervulneráveis', como as crianças, os idosos, os portadores de deficiência, os analfabetos e, como não poderia deixar de ser, aqueles que, por razão genética ou não, apresentam enfermidades que possam ser manifestadas ou agravadas pelo consumo de produtos ou serviços livremente comercializados e inofensivos à maioria das pessoas”. (REsp 586.316/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: 19/03/2009).

Observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a hodierna jurisprudência deste Tribunal quando do julgamento de casos análogos ao dos autos, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra suficiente e adequado à reparação pretendida.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários recursais em 5% (cinco por cento), somando um total de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douto relatoria. É como voto.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.